Tribunal: TJDFT
Processo: 0002878-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002878-96.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: JOSE AMILTON DA SILVA, JOSE DE CASTRO, JOSE DE RIBAMAR MATOS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao cancelar a presente RPV, esta Coordenadoria deu cumprimento ao Ofício n. 39/SCEM (ID 14042112). Assim, caso haja alteração da decisão no processo de origem, a COORPRE será comunicada e, sendo o caso, retomará o curso da presente requisição. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios